Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CAUÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO.
A própria credora descreve, na peça recursal, a grave situação financeira em que se encontra a agravada, de forma que o arresto cautelar poderá acarretar na impossibilidade de funcionamento da empresa.
Destarte, escorreita a exigência de caução pelo Juízo de origem, conforme inteligência do §1o do artigo supracitado, a qual é cautela a ser adotada conforme o arbítrio do juiz, observando a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo, acaso provido recurso da parte adversa, ora agravada.
Outrossim, o arresto cautelar é medida com risco de irreversibilidade, que esbarra na vedação do §3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de inviabilizar o exercício da atividade de empresa em situação financeira já precária.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.